Tribunal: TJBA
Processo: 8001726-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001726-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO DE ALELUIA NUNES

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELANTE. MÉRITO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de reintegração à plataforma Uber e de indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes).

2. O Apelante sustentou que foi descredenciado da plataforma pela empresa Apelada de forma arbitrária, sem justificativa comprovada e sem oportunidade de defesa.

II. Questão em discussão

3. Se o descredenciamento do motorista pela Uber, sem prévia defesa, é válido.

III. Razões de decidir

4. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade recursal. Rejeitada a impugnação à concessão da gratuidade da justiça concedida ao Apelante no primeiro grau.

5. A relação entre motoristas e plataformas digitais tem natureza civil (STJ, CC 164.544/MG), mas está sujeita à incidência de direitos fundamentais nas relações privadas, como contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV; STF, RE 201.819/RJ).

6. O conjunto probatório demonstra a existência de reiterados relatos graves de usuários, envolvendo assédio, uso de entorpecentes e direção perigosa, suficientes para caracterizar violação ao código de conduta da plataforma.

7. As provas digitais apresentadas, consistentes em registros sistêmicos e comunicações internas, são válidas e aptas a demonstrar a justa causa para o descadastramento.

8. Restou comprovado que o motorista foi previamente notificado e teve acesso ao procedimento de revisão da desativação, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001726-49.2023.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

REINALDO DE ALELUIA NUNES

e, como Apelada,

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA